Tribunal: TJDFT
Processo: 0004056-87.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as apelantes para que possam se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal (artigos 10 e 933 do CPC). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília-DF, terça-feira, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-